Tribunal: TJDFT
Processo: 0003885-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0003885-60.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ALTAIR TEIXEIRA DAS NEVES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Rejeito a impugnação feita pelo DISTRITO FEDERAL aos cálculos de atualização do crédito apresentados pela Contadoria (ID 72811562), pois a insurgência recai sobre a forma de aplicação da SELIC, entretanto, trata-se de referencial aplicado nos moldes da expressa determinação contida no acórdão de ID 68803726, que não foi objeto de impugnação e está acobertada pela preclusão (trânsito em julgado do acórdão certificado no ID 70912692). 2. Homologo os cálculos apresentados pela Contadoria (ID 71760678), diante da rejeição da impugnação do DISTRITO FEDERAL e da anuência do credor (ID 72265696). 3. Oficie-se à COORPRE para que expeça/retifique o precatório do valor principal com destaque dos honorários contratuais e o precatório dos honorários de sucumbência, consoante petição do Exequente (ID 72265696). Cumpra-se. Brasília, 17 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator